Tribunal: TJMT
Processo: 0023670-44.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0023670-44.2012.811.0041
Recorrente: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
Recorrido: AMANDA REBESON PINTO
Recurso Especial na Apelação Cível no 0023670-44.2012.811.0041
Recorrente: VIAÇÃO XAVANTE LTDA
Recorrido: AMANDA REBESON PINTO
Vistos.
Trata-se de RECURSOS ESPECIAIS (id. 75215971 e 75569497) interposto respectivamente por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A e VIAÇÃO XAVANTE LTDA, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação cível da recorrente (Nobre Seguradora), deu parcial provimento ao apelo da recorrente (Viação Xavante) e deu provimento ao apelo da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 57404975):
“APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO QUATRO VEÍCULOS – LAUDO QUE INDICA O ÔNIBUS CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO DA 2a APELANTE COMO CAUSADOR DO ACIDENTE – ÓBITO DO FILHO DA AUTORA QUE CONDUZIA VEÍCULO DE MENOR PORTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CULPA EXCLUSIVA EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO DA EMPRESA DE ÔNIBUS – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA DE FORMA DIRETA E SOLIDÁRIA – CABIMENTO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ABATIMENTO – SÚMULA N.o 246 DO STJ – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – QUANTUM ARBITRADO – ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – PENSÃO VITALÍCIA A AUTORA, GENITORA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – REGRA DE ORDEM PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 3o APELO CONHECIDO E PROVIDO.
Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus por acidente ocorrido no interior do veículo, desde que não afastada a responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
Na ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
O valor recebido pelo autor a título de seguro obrigatório DPVAT deverá ser abatido do total da condenação, na forma da Súmula n. 246 do STJ.
Está comprovada a ocorrência do dano moral se a vítima sofreu ferimentos, do que decorreram sérias e irreversíveis lesões.
“Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC). [...]-” (TJ-MT - AC: 00079732620148110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)”
A constituição de capital tem amparo legal no art. 533 do CPC e Súmula no 313 do STJ, tendo como objetivo assegurar o futuro adimplemento do encargo imputado ao causador da lesão e responsável pela indenização. (RAC n° 0023670-44.2012.811.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 09/09/2020)”.
Ao interpor o recurso especial, a primeira recorrente (Nobre Seguradora) solicitou lhe fosse atribuído o efeito suspensivo (antecipação de tutela recursal) com vistas a obstar eventual cumprimento provisório na origem, bem como pleiteou novo pedido de concessão de gratuidade de justiça. O pedido de antecipação de tutela recursal não foi conhecido, conforme decisão desta Vice-Presidência no id. 75665996.
Quanto ao pedido de justiça gratuita, afere-se dos autos que a Nobre Seguradora já teve inicialmente indeferido o seu pedido de justiça gratuita (maio/2020) ao interpor o recurso de apelação, conforme decisão no id. 44225462. Diante disso, recolheu o respectivo preparo recursal para o recurso de apelação e teve seu recurso apreciado pelo órgão fracionário deste Sodalício.
Agora, em sede de recurso especial, deixou de recolher o preparo em virtude do novo pedido de justiça gratuita (Certidão de id. 75605955).
Em suas razões recursais, a recorrente pugna pelo processamento do recurso especial requerendo a concessão da benesse, afirmando que: “demonstra cabalmente o seu comprometimento financeiro, vez que se encontra em liquidação extrajudicial já decretada pela SUSEP, em razão da crítica situação econômico-financeira a que está submetida” (sic), frise-se, mesmo argumento com o qual já teve a gratuidade indeferida.
Consigne-se que STJ assentou entendimento no sentido de “não haver necessidade de recolhimento do preparo do recurso cujo mérito é a própria concessão da assistência judiciária gratuita. (EAREsp 745.388/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Corte Especial, j. em 07/10/2020, DJe 16/10/2020)” (grifei). Entretanto, no caso dos autos, afere-se que o acórdão hostilizado não decidiu sobre a gratuidade de justiça, portanto, o mérito da decisão hostilizada é outro.
Sendo assim, tem-se a aplicação do disposto no art. 99 do CPC:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".
Diante do novo pedido formulado em sede de recurso especial, e levando em conta se tratar de pessoa jurídica, intime-se a primeira recorrente (Nobre Seguradora do Brasil S/A) para comprovar, de forma cabal, a alegada hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, conforme dispõe o art. 99, § 2°, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça